Tribunal: STF
Processo: HC 207155
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. NÃO VERIFICADA A HIPÓTESE. DENÚNCIA APTA, NOS TERMOS DO ART. 41, DO CPP. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REVISÃO DA CAUTELAR. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO A ULTIMAR A SOLTURA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SITUAÇÃO DE COVID19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. Na hipótese, consoante os fatos descritos na denúncia, bem como de acordo com o consignado no v. acórdão objurgado, não se pode concluir, com precisão inequívoca, que não existe a justa causa apta a possibilitar a continuidade da ação penal na origem. 



    III - In casu, conforme reconhecido pelo eg. Tribunal a quo, ao contrário do que assevera o Agravante, a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, a qual pode se amoldar ao delito a ele acometido, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.



    IV - Outrossim, no que pertine à tese referente à impossibilidade da persecução penal, porquanto a vítima teria renunciado ao seu direito de representação, in casu, verifica-se que, não obstante alegue a Defesa a impossibilidade da persecução penal, ante a ocorrência da aventada decadência, entendo, no ponto, que a negativa de reconhecimento do direito à decadência foi devidamente justificada, isto porque, conforme se extrai dos autos, diversamente, do que faz crer a Defesa, fazendo-se a interpretação do tipo no qual se encontra enquadrada a conduta imputada, bem como do dispositivo acerca da condição de procedibilidade para a referida ação, verifica-se que em relação ao delito em exame não foi feita qualquer ressalva ou prescrição acerca do estado de vulnerabilidade da vítima, ou seja, não há distinção em torno da ocorrência de vulnerabilidade temporária ou permanente, exigindo-se, apenas, que no momento da prática de tal conduta a vítima esteja vulnerável, in casu, incapaz de oferecer resistência, sendo que, de acordo com o art. 225 do Código Penal, o crime imputado ao Agravante, qual seja, estupro de vulnerável, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. 



    V - Por outro lado, no que se refere à alegação da Defesa acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, eis que teria sido indeferida a produção de provas relevantes, no caso, consoante se dessume dos autos, observa-se que o Agravante teve negada a prova que pretendera produzir, a teor do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No ponto entendo como razoável a negativa, eis que, não se trata de negar a produção de toda e qualquer prova, mas, apenas, daquelas que fundadas em interesses insignificantes para o deslinde da causa, que não guardem a devida pertinência, ou, ainda, que, reconhecidas como procrastinatórias pelo destinatário da prova, no caso o magistrado, não sirva de amparo ao seu livre convencimento motivado. 



    VI - No que concerne, especificamente, à inconformação do Agravante, no ponto em que aduz que não foi lhe dado o direito de substituir testemunha, na hipótese, não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada, eis que a oitiva da testemunha foi indeferida tendo em vista a alegação de desconhecer qualquer elemento atinente à causa, sendo que, ‘instada’, a defesa não teria se manifestado; bem como que não teria logrado êxito em provar a inconsistência relativamente à intimação de tais atos. 



    VII - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    VIII - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da forma pela qual a conduta foi, em tese, praticada, consistente em estupro de vulnerável, vez que, conforme se depreende dos autos, o Agravante, supostamente, teria se aproveitando do estado de embriaguez da vítima, que se encontrava "impossibilitada de oferecer qualquer tipo de resistência", para ter com ela conjunção carnal; ressaltando-se, in casu, que: "mesmo depois de ela ter recobrado a consciência e implorado ao requerido que cessasse com o ato, [...] ignorou a súplica e forçou [...] a continuar a prática, mediante emprego de força física", circunstâncias de maior desvalor, a evidenciar a gravidade concreta da conduta, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas, porquanto, consoante consignado na decisão objurgada, "[...]além do fato em comento praticado, em tese, contra a vítima [...] no ano de 2010, o representado já foi investigado por estupro ocorrido no ano de 2011, há relatos de vítimas acerca de outros abusos praticados nos anos de 2 014 e 2015, sendo que, recentemente, foi preso e está sendo processado também pelo crime de estupro de vulnerável cometido no ano de 2018 (autos nº 0085732-56.2018.8.16.0014)", a revelar a periculosidade do Agravante, sendo necessária a prisão a fim de inibir a recidiva de condutas criminosas, inclusive, da mesma espécie. 



    IX - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    X - No que tange à alegação da Defesa acerca da inobservância do disposto no parágrafo único, do art. 316 do Código de Processo Penal, que determina a revisão da necessidade de prisão cautelar a cada 90 dias, no ponto, cumpre consignar que não há, elementos hábeis a autorizar a soltura do Agravante, em virtude de inobservância do prescrito no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista não se tratar de termo peremptório a ultimar a liberdade do ora Agravante; havendo que considerar, in casu, que os prazos processuais não têm as características de fatalidade, devendo se raciocinar, no caso concreto, em face da razoabilidade; ponderando-se, ainda, acerca da situação atual de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem afetado os trâmites processuais. 



    XI - No que concerne à tese da Defesa acerca da ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, bem como em relação à situação de pandemia de covid-19, com necessidade de observação da Recomendação nº. 62/2020, do CNJ, tenho que tais questões controvertidas não foram debatidas pelo eg. Tribunal a quo, o que obsta a análise desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ (Nº 144284/PR). O Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese:



    “A NULIDADE DA DENÚNCIA APRESENTADA (pela ausência de tipificação e justa causa e materialidade), NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇAO CRIMINAL (artigo 225 e 225 Parágrafo Único, do CPP), UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS (utilização de elementos probatórios produzidos unilateralmente e pagos pela vítima); O FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA (ato processual nulo (mov. 423.1 e 424.1), impedimento da defesa em substituir testemunhas (sob a afirmação de preclusão, quando foi a Autoridade Coatora que não juntou a ATA DA AUDIÊNCIA em tempo, e está impedindo a produção provas essenciais para demonstrar a fraude acusatória, bem a inexistência da conduta e do tipo penal, como da materialidade da conduta); PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL (quer por não ter sido ratificada, quer pela ausência de motivação válida, como pela flagrante ausência de contemporaneidade).”



    5. A defesa requer seja concedida liminar, “determinando-se a suspensão da prisão preventiva, mantendo-se o status libertatis do Paciente, até o final do julgamento da presente ação de Habeas Corpus, com a concessão em definitiva da ordem, inclusive para decretar a nulidade da instrução criminal por flagrante cerceamento de defesa”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    10. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido, vejam-se: RHC 120.473, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 122.465-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 120.751, Relª. Minª Rosa Weber; HC 111.363, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 116.619, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, o próprio impetrante traz aos autos a decisão de primeiro grau que, em 09.07.2021, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, tendo sido, na ocasião, negado o direito de recorrer em liberdade.



     



    11. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “[...] no que pertine à tese referente à impossibilidade da persecução penal, porquanto a vítima teria renunciado ao seu direito de representação, in casu, verifica-se que, não obstante alegue a Defesa a impossibilidade da persecução penal, ante a ocorrência da aventada decadência, entendo, no ponto, que a negativa de reconhecimento do direito à decadência foi devidamente justificada, isto porque, conforme se extrai dos autos, diversamente, do que faz crer a Defesa, fazendo-se a interpretação do tipo no qual se encontra enquadrada a conduta imputada, bem como do dispositivo acerca da condição de procedibilidade para a referida ação, verifica-se que em relação ao delito em exame não foi feita qualquer ressalva ou prescrição acerca do estado de vulnerabilidade da vítima, ou seja, não há distinção em torno da ocorrência de vulnerabilidade temporária ou permanente, exigindo-se, apenas, que no momento da prática de tal conduta a vítima esteja vulnerável, in casu, incapaz de oferecer resistência , sendo que, de acordo com o art. 225 do Código Penal, o crime imputado ao Agravante, qual seja, estupro de vulnerável, procede-se mediante ação penal pública incondicionada.



    Por outro lado, no que se refere à alegação da Defesa acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, eis que teria sido indeferida a produção de provas relevantes, no caso, consoante se dessume dos autos, observa-se que o Agravante teve negada a prova que pretendera produzir, a teor do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No ponto entendo como razoável a negativa, eis que, não se trata de negar a produção de toda e qualquer prova, mas, apenas, daquelas que fundadas em interesses insignificantes para o deslinde da causa, que não guardem a devida pertinência, ou, ainda, que, reconhecidas como procrastinatórias pelo destinatário da prova, no caso o magistrado, não sirva de amparo ao seu livre convencimento motivado.



    No que concerne, especificamente, à inconformação do Agravante, no ponto em que aduz que não foi lhe dado o direito de substituir testemunha; na hipótese, não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada, eis que a oitiva da testemunha foi indeferida tendo em vista a alegação de desconhecer qualquer elemento atinente à causa, sendo que, ‘instada’, a defesa não teria se manifestado; bem como que não teria logrado êxito em provar a inconsistência relativamente à intimação de tais atos.”



    12. Por fim, observo que as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, a hipótese também atrai a orientação desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:



    “[...] além do fato em comento praticado, em tese, [...] no ano de 2010, o representado já foi investigado por estupro ocorrido no ano de 2011, há relatos de vítimas acerca de outros abusos praticados nos anos de 2014 e 2015, sendo que, recentemente, foi preso e está sendo processado também pelo crime de estupro de vulnerável cometido no ano de 2018 (autos nº 0085732- 56.2018.8.16.0014). 



    Destaco que apenas a partir da notícia da prisão [...] pelo crime de estupro de vulnerável cometido no ano de 2018 (autos nº 0085732- 56.2018.8.16.0014) acima referido, é que outras mulheres se apresentaram como vítimas e passaram a relatar à autoridade policial os abusos por elas sofridos. A partir dos relatos prestados por todas as vítimas do requerido, observou-se, ainda, que [...] se utiliza do mesmo modus operandi para cometer os crimes sexuais, utilizando-se de extrema violência e ameaça, do uso de substâncias entorpecentes e/ou do estado vulnerável das vítimas, para com elas praticar atos sexuais diversos e reiterados. 



    Logo, evidentemente está demonstrada a periculosidade do representado, de modo que sua liberdade representa um grande risco para outras mulheres e especialmente para a vítima [...], que se encontra até os dias de hoje abalada psiquicamente em razão da violência sofrida. 



    Assim, desconsiderar as denúncias existentes de abusos sexuais que pendem contra o representado é banalizar condutas extremamente traumáticas para as vítimas, e o temor que elas representam para outras mulheres e para a sociedade. 



    Neste passo, embora o processo penal não seja um fim em si mesmo, preenchidos os requisitos legais e hipóteses ensejadoras da prisão preventiva, a prisão cautelar há que ser decretada.”



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator